Tribunal: TJDFT
Processo: 0727937-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727937-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELINA CHRISTIANA TRAJANO DE ARAGAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELINA CHRISTIANA TRAJANO DE ARAGAO em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0701276-96.2023.8.07.0018, cujo juízo singular acolheu a impugnação manejada pelo Distrito Federal em ação de cumprimento de sentença contra o ente público. Ausente pedido liminar, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 49803990. Em petição ID 55523512, a parte agravante comunica a perda do objeto do presente agravo em face da concordância com os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, tendo a parte agravante manifestado concordância com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, o presente recurso torna-se inócuo. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2024 13:41:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora